Tribunal: TJBA
Processo: 8048188-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048188-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA ROSIELI OLIVEIRA COUTINHO DE LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

AGRAVADO: IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL COMO DESISTÊNCIA TÁCITA DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA.
COMPROMISSO DA PARTE EM EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS QUANDO DA NOMEAÇÃO DO NOVO PERITO. PROVA JÁ DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR FALTA DE PROVIDÊNCIA DA SERVENTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA.
REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048188-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
CÍNTIA ROSIELI COUTINHO DE LIMA GONÇALVES
, e como Agravados,
IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S/A e OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.